Tribunal: STF
Processo: RE 1600684
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado (Doc. 12, fl. 1):

DIREITO PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA (ART. 268 DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 18 E IRDR DO STM. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DESPROVIMENTO. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, é inaplicável no âmbito da Justiça Militar da União, conforme a tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 e o entendimento consolidado na Súmula nº 18 do Superior Tribunal Militar, mesmo preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para sua celebração. O Princípio da Especialidade da JMU, em razão da preservação da hierarquia e da disciplina, impõe um tratamento jurídico diferenciado, nos termos do art. 142, § 2º, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) favorável à aplicação do ANPP na Justiça Militar é constituída por decisões monocráticas ou em sede de habeas corpus e não possui efeito vinculante. Mantida a decisão que rejeitou a homologação do ANPP. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade.

Consta dos autos, em síntese, que o Ministério Público Militar apresentou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) firmado com CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA, requerendo sua homologação (Doc. 3).
O Juiz militar rejeitou “o requerimento de homologação (evento 1, INIC1), diante da decisão de caráter vinculante que fora proferida pelo E. STM nos autos do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000” (Doc. 3).
Interposto Recurso em Sentido Estrito pelo Ministério Público Militar (Doc. 6) e por CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA (Doc. 7), com provimento negado (Doc. 8). Esta decisão foi mantida pelo STM (Doc. 12).
O Ministério Público Militar então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988 (Doc. 14).
Nas razões recursais, alega que “a decisão recorrida, ao manter o indeferimento da homologação do Acordo de Não Persecução Penal unicamente com fundamento na tese firmada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000, produz nítida quebra do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição), pois estabelece, na prática, regimes distintos de tratamento entre investigados submetidos à jurisdição da Justiça Militar e aqueles submetidos à Justiça Comum, sem que haja qualquer comando legislativo que autorize tal distinção” (Doc. 14, fl. 8). 
Sustenta que “não resta dúvida de que o ANPP celebrado pelo MPM com o Coronel CAMILO AUGUSTO DE LIMA MOTA se traduz em um ato jurídico perfeito, celebrado em observância aos requisitos à época da sua prática, inclusive, antes do trânsito em julgado do IRDR” (Doc. 14, fl. 10).
 Assevera que “a rejeição da homologação do ANPP ofende a isonomia e a segurança jurídica garantidas pela Constituição Federal, bem como, também vai de encontro às recentes Decisões dos Ministros do STF”  (Doc. 14, fl. 11).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para reformar o Acórdão proferido pelo STM e determinar ao Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM que designe audiência destinada a verificar a legalidade e voluntariedade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), celebrado entre o Órgão Ministerial e Coronel CAMILO AUGUSTO DE LIMA . E, estando presentes os referidos requisitos, homologue o acordo, para que produza seus efeitos conforme a legislação de regência”(Doc. 14, fls. 11-12).
É o relatório. Decido. 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, a controvérsia em análise refere-se à possibilidade de aplicação e homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União.
É certo que não existe previsão normativa expressa autorizando a celebração do ANPP no âmbito da Justiça Militar. Contudo, também é certo que o Código de Processo Penal Militar estabelece, em seu art. 3º, que os casos omissos serão supridos pela legislação processual penal comum, desde que não haja prejuízo à índole do processo penal militar:

Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar. 

O art. 28-A, §2º, do Código de Processo Penal, por sua vez, prevê limitações expressas ao cabimento do ANPP, mas não menciona qualquer vedação à sua celebração em causas penais militares:

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
[...]
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;      
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;   
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e    
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. 

Diante da inexistência de proibição específica e da possibilidade de aplicação subsidiária da legislação processual penal comum, não se justifica a vedação abstrata ao ANPP na Justiça Militar. Nesse sentido, observa MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

Não há, assim, aferição de alguma proibição legal nesse sentido. Não custa repisar, a Lei n º 13.964/2019 em momento algum impede a celebração da avença processual diante de crimes militares. E "esse dado" não pode ser simplesmente ignorado, já que o princípio da legalidade não pode ser afastado da responsabilização penal de militares, ou mesmo de civis, quando a lei castrense se fizer "presente". Caso o legislador ordinário tivesse o intento de impedir o ANPP para os crimes militares, teria seguido o caminho inserto no questionado artigo 90-A da Lei nº 9.099/1995 [...] 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

O Superior Tribunal Militar também fundamenta seu entendimento contrário à aplicação do ANPP no processo penal militar — de forma enfática — no risco de eventual lesão aos princípios da disciplina e da hierarquia. Embora tais princípios sejam essenciais à estrutura castrense, não se pode afirmar que, por si sós, sejam incompatíveis com a celebração desse tipo de acordo no contexto da Justiça Militar. Tanto o Ministério Público Militar quanto o magistrado podem, no caso concreto, exercer suas funções na defesa dos valores que sustentam a instituição castrense.
Ou seja, o que se mostra inviável é a vedação abstrata e genérica do ANPP no âmbito da Justiça Militar, sem a necessária análise das particularidades de cada caso concreto. 
Incumbe ao Ministério Público Militar, ao propor o acordo de não persecução penal, verificar se o instituto, naquela situação específica, é adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, devendo, nesse exame, também exercer seu papel de guardião dos valores militares e ponderar sobre a viabilidade de sua celebração.
Conforme assentado pelo Plenário do STF no julgamento do HC 185.913 (Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 18/9/2024), “compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.
Por sua vez, caso o magistrado considere inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições previstas no acordo, poderá devolver os autos ao Ministério Público para reformulação, podendo, inclusive, recusar a homologação que não atenda aos requisitos legais ou quando não for realizada a referida adequação, nos termos dos §§ 5º e 7º do art. 28-A do Código de Processo Penal.
Assim, cabe ao Ministério Público Militar, em cada caso, avaliar a conveniência da proposição do ANPP, enquanto ao magistrado compete examinar sua homologação, assegurando-se, em ambos os momentos, a preservação dos valores inerentes à caserna. A esse respeito, assinala MARCO AURÉLIO PETRA DE MELLO:

[...] sendo o ajuste ofertado pelo Ministério Público (Militar), pressupõe, a uma, a anterior avaliação e ponderação, no concernente, pelo "órgão de acusação" (castrense), já que tem como função (e atenção) especial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina como bases de organização das Forças Armadas (CPPM, art. 55); e, a duas, nessa esteira, a cautelosa homologação pelo magistrado da justiça militar (especializado). 
(Direito militar em foco: Associação dos Juízes Federais da Justiça Militar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2023, p. 206)

Sobre a questão, existem julgados desta CORTE que reconhecem a possibilidade de aplicação do art. 28-A do  Código de Processo Penal aos processos da Justiça Militar, desde que observados os requisitos legais.
Nesse sentido: 
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º, DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais. (HC nº 232.254, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 8/5/2024).

HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: APLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA” (HC n. 255.724, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 5.5.2025

No mesmo sentido, destacam-se decisões monocráticas proferidas nos seguintes casos: HC nº 264.180, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 3/11/2025; HC nº 254.487 MC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe 11/6/2025; HC nº 256.802, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 3/6/2025; e RHC nº 260.523, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe 2/9/2025.
Cumpre ainda destacar trecho da decisão proferida pelo Ministro GILMAR MENDES no HC 232.564/AM (DJe 20/9/2023):

Não se desconhece o enunciado sumular do Superior Tribunal Militar acerca da impossibilidade da aplicação do instituto do ANPP no âmbito penal militar federal, assim redigido: 

Súmula 18: O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.

No entanto, por ausência de força vinculante dos enunciados do Tribunal Castrense, o MPM, no 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar, formulou dois enunciados para instruir a prática na esfera penal militar, cito:
 
Enunciado 4: O Ministério Público Militar pode formalizar Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base no art. 3°, alínea “a”, do CPPM, c/c art. 28-A do CPP, tanto para civis, quanto para militares, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime militar. 

Enunciado 5: Na celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), deve o membro do MPM fixar o prazo do cumprimento do acordo em tempo inferior ao da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, aplicável ao caso concreto.
Há, portanto, ao almejar o instituto não só a redução de população carcerária, mas também a economia processual e ampliação dos meios consensuais de resolução de conflito, a viabilidade da extensão do instituto ao âmbito castrense.

Portanto, a compreensão firmada no acórdão impugnado não se alinha ao entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar  (Recurso em Sentido Estrito  nº  7000539-77.2025.7.00.0000/RS), e, por consequência,  determinar que, no Juízo de origem, seja reapreciada a proposta de ANPP apresentada nos autos do IPM nº 7000368-46.2024.7.03.0203, quanto à observância dos requisitos legais, reconhecendo-se a aplicabilidade desse instituto no âmbito da Justiça Militar.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES    
Relator
Documento assinado digitalmente